Tribunal: TJDFT
Processo: 0737198-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Considerando a informação contida na petição Id. 20645976, na qual a parte agravada afirma que desde a data de 05/06 vem autorizando regularmente as sessões de psicoterapia em favor da Agravante, e que jamais houve negativa as sessões requeridas em 02/09/2020, mas tão somente o regular tramite de solicitação e posterior autorização; bem como diante da juntada de vários novos documentos aos autos (Id. 20645981, 20645982, 20645983, 20645984, 20645985, 20645986, 20645989, 20645995 e 20646001), determino a intimação da parte agravante para que se manifeste no prazo de 15 dias, nos temos do art. 437 e parágrafos do CPC. Após, voltem conclusos para decidir.